Tribunal: TJDFT
Processo: 0754459-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que determinou a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, condenando o recorrente ao pagamento de indenização, por dano moral no valor de R$ 5.000,00, referente a inscrição indevida.
2. O recorrente cometeu ato ilícito quando registrou, indevidamente, o nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, em razão de dívida nos valores de R$ 1.374,50 e R$ 1.400,29, em 20/11/2019 (ID 15026315, p. 1), tendo em vista que o débito era decorrente de fraude, conforme plenamente demonstrado pela divergência de assinatura entre a presente no contrato de ID 15026326 e a da CNH do recorrido (ID 15024854).
3. Todavia, apesar do ato ilícito, não há que se falar em indenização, por dano moral, em face da existência de anotação preexistente, no valor de R$ 551,82, incluída no SPC em 24/03/2016, retirada em 26/11/2019 e reapresentada em 27/11/2019 (ID 15026315) pela Empresa Riachuelo. Neste sentido, a súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização, por dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.